Tribunal: CARF
Processo: 10882.000709/2003-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.000709/2003-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.592 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO, APURAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DOS
CRÉDITOS
Recorrente
PINCEIS TIGRE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem analise os documentos apresentados em
manifestação de inconformidade. Vencidos os Conselheiros Semíramis de Oliveira Duro
(Relatora), José Adão Vitorino de Morais e Breno do Carmo Moreira Vieira, que negavam
provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Salvador Cândido Brandão Junior.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Redator Designado
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira
Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de IPI e Declaração de Compensação do
estabelecimento matriz, utilizando alegado crédito de IPI da filial, referente ao 3° trimestre de
2001, fundamentando-se no art. 11 da Lei n° 9.779/99, no valor total de R$ 66.097,49.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.000709/2003-31
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.592 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000709/2003-31

A fiscalização intimou a empresa para apresentar a documentação probatória que
desse suporte ao montante do crédito pleiteado.
Não houve atendimento à intimação, motivo pelo qual o pedido de
reconhecimento de direito creditório, que seria utilizado na compensação dos débitos declarados,
foi indeferido.
Em manifestação de inconformidade, a empresa apresentou o Livro de Apuração
de IPI e relação de produtos que entende cumprirem a intimação da SEORT. Ademais, sustenta
que desconhecia tal intimação.
A 2a Turma da DRJ/RPO, Acórdão n° 14-20.562, negou provimento ao apelo,
com decisão assim ementada:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. É ônus processual da
interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO. Quando documentos solicitados ao
interessado forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no
prazo fixado pela Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento
do processo.
Em recurso voluntário, ratifica as razões de sua defesa anterior, aponta a
necessidade de aplicação do princípio da verdade material para o exame dos documentos
juntados na manifestação de inconformidade, sob pena de cerceamento de defesa.
Ao final, requer: (i) a anulação do julgamento da DRJ, posto que houve flagrante
violação ao princípio da verdade material e ao contraditório e ampla defesa, determinando-se,
assim, novo julgamento; ou, (ii) alternativamente, o provimento do presente Recurso, para o fim
de ser reconhecida e declarada a legitimidade do pleito de ressarcimento e compensação
efetuados, por serem estes procedimentos adotados legítimos e em plena conformidade com a
legislação de regência.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Na origem, o contribuinte intentou ressarcimento de crédito presumido de IPI, do
art. 11, da Lei n° 9.779/99, cumulado com pedido de compensação.
Através da intimação Seort/Drf/Osa n° 990/2007 foi requerida documentação para
instruir o processo, para conferência da apuração do IPI do período e a identificação do estorno:
1 – Cópia autenticada das folhas do Livro Registro de Apuração do MI, modelo 8,
referentes aos períodos de apuração que compõem o trimestre calendário cujo saldo
credor é objeto de Pedido de Ressarcimento do IPI, e onde conste corretamente
identificado o estorno do crédito correspondente ao valor e período solicitado;
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.592 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000709/2003-31

2 – Declaração se está ou não litigando judicialmente sobre matéria que possa alterar o
pedido de ressarcimento. Em caso positivo, cópias da petição inicial e de despachos
interlocutórios, além do inteiro teor de eventual decisão judicial.
3 – Relação dos produtos que tenham saído do estabelecimento no trimestre calendário
a que se refere o pedido de ressarcimento, contendo nome comercial, classificação fiscal
e alíquota, identificando-os como tributados, isentos, tributados à alíquota zero, não
tributados pelo IPI (NT), ou que tenham a sua saída imune.
4 – Relação dos bens que deram origem aos créditos de IPI aproveitados no trimestre
calendário (por exemplo, insumos e matéria-prima), contendo o nome comercial,
classificação fiscal, alíquota e valor total creditado. Deve abranger no mínimo 70% do
valor total dos créditos do IPI aproveitados no trimestre a que se refere o pedido de
ressarcimento.
5 – Relação dos principais fornecedores do estabelecimento contendo nome (razão
social) e CNPJ, abrangendo no mínimo 20% do valor total dos créditos do IPI
aproveitados no trimestre a que se refere o pedido de ressarcimento.
Todas as declarações e relações apresentadas pelo contribuinte deverão estar
devidamente assinadas pelo representante legal da empresa.
Defende o contribuinte que não atendeu à intimação, porque a desconhecia.
Contudo, o comprovante de intimação consta na e-fl. 25:

Obedecendo ao § 4°, do art. 23 do Decreto n° 70.235/72, a intimação foi enviada
para o endereço postal de cadastro do contribuinte na Receita Federal do Brasil.
Logo, não se sustenta a afirmação de desconhecimento da intimação.
No tocante à documentação juntada em manifestação de inconformidade, a DRJ
não a analisou por entender que houve preclusão.
Entendo que os argumentos do contribuinte quanto à análise dos documentos
extemporâneos devem ser refutados, como se justificará a seguir.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.592 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000709/2003-31

Prescrevem os §9o, §10 e §11, do art. 74, da Lei no 9.430/96, que será aplicado o
rito do Decreto no 70.235/72 à manifestação de inconformidade decorrente de compensação não
homologada pela autoridade administrativa.
Isso significa que será instaurado o contencioso com a oferta da manifestação de
inconformidade, desde que haja decisão de mérito no tocante à legitimidade dos créditos:
reconhecimento em parte do crédito pleiteado ou negativa integral.
No caso em análise, não houve aferição de qualquer liquidez e certeza dos
créditos, porquanto os documentos solicitados ao contribuinte eram necessários à apreciação da
validade dos mesmos. Logo, o não atendimento no prazo fixado pela autoridade fiscal para a
respectiva apresentação implica em despacho decisório desprovido de análise da matéria de
mérito da compensação.
Assim, cabia ao contribuinte apresentar a documentação solicitada pela
fiscalização (cf. art. 170, do CTN e art. 373 do CPC/15). Inclusive, o procedimento era simples
já que a intimação para apresentação de documentos foi no bojo de “Verificação Fiscal
Simplificada” (cf. e-fl. 21).
A documentação era obrigatória para a aferição do quantum a ser deferido, além
da confirmação do estorno do crédito correspondente ao valor solicitado como determinado pela
Lei e, se o contribuinte cumpriu todas as condições para usufruir do benefício fiscal.
Por outro lado, é vedado ao contribuinte se eximir de atender aos procedimentos
de fiscalização. Aplicam-se os dispositivos citados abaixo:
Art. 195 do CTN
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Art. 40 da lei n° 9.784/99
Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Art. 928, do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei n° 25.844, de 1943, art. 123,
Decreto-Lei n° 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 22, e Lei n° 5.172, de 1966, art.
197).
Art. 972 do Decreto n° 9580/2018 – RIR/2018
Art. 972. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou os esclarecimentos solicitados pelas
unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 123; Decreto-Lei no 1.718, de 1979, art. 2o; e Lei no 5.172, de
1966 - Código Tributário Nacional, art. 197).
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.592 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000709/2003-31

O não acolhimento dos documentos extemporâneos não viola o princípio da
verdade material, porquanto a omissão na origem implicou em afronta à legislação e falta de
análise do mérito dos créditos.
Ademais, não cabe aos órgãos julgadores a realização ou determinação de
“fiscalização”, que é competência da DRF.
Por fim, a alegação de violação aos princípios constitucionais esbarra na Súmula
CARF n° 2.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Voto Vencedor
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Redator Designado.
Peço vênia para discordar da ilustre relatora. Conforme relatado, a contribuinte
apresentou PER/DCOMP para a declaração de compensação em razão da utilização de créditos
de IPI acumulados no fim do trimestre-calendário em referência, com fulcro no artigo 11 da Lei
n. 9.779/1999.
A análise dos créditos recebeu tratamento manual e a autoridade administrativa
emitiu intimação para a contribuinte apresentar documentos e esclarecimentos acerca da
legitimidade dos créditos. No entanto, a intimação não foi cumprida e nenhuma documentação
foi apresentada.
Diante disso, a autoridade administrativa proferiu despacho decisório para glosar
os créditos declarados e não homologar a compensação. Intimada do despacho decisório, a
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, acompanhada de toda a documentação
e esclarecimentos que, no seu entendimento, atenderia a intimação realizada durante o
procedimento de fiscalização.
No entanto, ao analisar a controvérsia, a d. DRJ entendeu que a apresentação de
documentos estava preclusa, na medida em que deveria ter sido apresentada durante o
procedimento de fiscalização. Contraditoriamente, julgou por manter o despacho decisório,
argumentando inexistir nos autos a prova da liquidez e certeza do crédito.
Discordo de tal posicionamento.
Durante o procedimento de fiscalização, seja para apuração de créditos em
PER/DCOMP, sem em apuração de crédito tributário sujeito a lançamento de ofício, ainda não
há matéria litigiosa. Portanto, não há que se falar em contraditório durante esse procedimento,
tanto é assim que a autoridade administrativa pode emitir o despacho decisório, ou mesmo auto
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.592 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000709/2003-31

de infração, sem intimar a contribuinte para apresentar documentos, trabalhando, tão somente,
com a documentação arquivada na RFB, nos termos da Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Assim, a exemplo do que ocorre com o inquérito policial, a fase investigativa para
o lançamento de ofício, ou para analisar créditos, é inquisitorial, não havendo contraditório neste
momento. Equivoca-se a d. DRJ ao argumentar que está preclusa a apresentação de provas junto
com a manifestação de inconformidade.
Com isso, o contribuinte não participa da produção das provas pela autoridade
fiscal. Participa do procedimento de fiscalização, recebendo a autoridade e respondendo os
termos de intimação para fins de prestar esclarecimentos, documentos e explicações sobre
inconsistências, mas a autoridade fiscal é quem compila todas as informações, as provas e
produz documentos que subsidiam o auto de infração.
O contraditório, portanto, fica diferido para quando, após a lavratura do auto de
infração, for franqueado prazo para que o Contribuinte apresente impugnação, nos termos do
artigo 16 do Decreto 70.235/1972. Nos mesmos termos, o contraditório se instaura com a
manifestação de inconformidade, nos termos do artigo 74 da Lei n. 9.430/1996, submetendo os
processos de crédito (PER/DCOMP) ao rito do processo administrativo fiscal (PAF), regulado
pelo Decreto 70.235/1972.
É a partir de então que o processo estará completo e onde será observado o devido
processo legal, ampla defesa e contraditório, sendo possível contraditar todas as provas
produzidas e juntadas pela fiscalização, bem como produzir e/ou juntar novas provas para, aí
sim, participar do convencimento da autoridade julgadora.
Neste mesmo sentido, são os ensinamentos de James Marins1:
Pode haver participação do contribuinte na atividade formalizadora do tributo e isso se
dá, por exemplo, quando este junta documentos contábeis que lhe foram solicitados ou
quando comparece ao procedimento para esclarecer esta ou aquela conduta ou
procedimento fiscal que tenha adotado na sua atividade privada. Até esse ponto não se
fala em litigiosidade ou em conflito de interesse, até porque o Estado ainda não
formalizou sua pretensão tributária. Há mero procedimento que apenas se encaminha
para a formalização de determinada obrigação tributária (ato de lançamento). Após essa
etapa, que se pode mostrar mais ou menos complexa, praticado o ato de lançamento e
portanto, formalizada a pretensão fiscal do Estado, abre-se ao contribuinte a
oportunidade de insurgência, momento em que, no prazo legalmente fixado, pode
manifestar seu inconformismo com o ato exacional oferecendo sua impugnação, que é o
ato formal do contribuinte em que este resiste administrativamente à pretensão tributária
do fisco. A partir daí instaura-se verdadeiro processo informado por seus peculiares
princípios (que são desdobramentos do due process of law) e delimita-se o instante, o
momento em que se dá a alomorfia procedimento processo modificando a natureza
jurídica do atuar administrativo.

1 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro. São Paulo: Dialética,
2001, p. 189.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.592 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000709/2003-31

Nestes termos, na fase inquisitorial não há contraditório e, muitas vezes, sigilo,
para preservar o próprio contribuinte e, também, a fiscalização e o bom desenvolvimento da
investigação e descoberta dos fatos passíveis de autuação e imposição de multas, fator que pode
ser decisivo para o bom desenvolvimento da fiscalização.
Portanto, por se tratar de investigação inquisitiva, não vigora o princípio do
contraditório. É um procedimento unilateral, não há dialeticidade. Somente com o término da
fiscalização e com o lançamento de ofício realizado é que o processo terá início, completado pela
impugnação, ou manifestação de inconformidade, peça que inicia o contraditório.
Com isso, equivoca-se a d. DRJ em julgar preclusa a apresentação de provas na
manifestação de inconformidade, já que este é o momento adequado para tanto. Assim, somente
é possível concluir que não há liquidez e certeza dos créditos pleiteados após a análise da
documentação e explicações apresentadas em sede de manifestação de inconformidade.
Determinar a análise dos créditos não implica em reconhecê-los, mas apenas que a
documentação deve ser analisada. A verificação da existência dos créditos cabe à unidade de
origem, que, após a análise dos documentos, porventura poderá concluir pela inexistência dos
créditos.
De todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem analise os documentos apresentados em manifestação de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital